Tribunal: TJDFT
Processo: 0718082-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTOMÓVEL. DEFEITO. PRAZO. GARANTIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa ré em que pretende seja rechaçada a sua condenação à indenização por danos morais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. Consta dos autos que o autor adquiriu um automóvel junto a empresa ré, tendo o bem apresentado uma rachadura no farol dianteiro, dentro do lapso temporal de 90 (noventa) dias de garantia dos produtos comercializados. Acrescente-se que, apesar da comunicação do fato e, mesmo após algumas solicitações do autor aos prepostos da empresa ré, a mesma quedou-se inerte em resolver o aludido problema.

5. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não sói ocorrer no caso dos autos.

6. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.

7. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.

8. Sentença reformada em parte, tão somente para excluir da condenação, a indenização pelos danos morais, mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido(art. 55, da Lei 9099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).